Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS OBSERVADOS.

1. Sendo deserta a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso, forte na regra do art. 932, III, do CPC.

2. Não há desrespeito a qualquer princípio constitucional ou processual, se a decisão foi condizente com os preceitos legais e prolatada após oportunizar à parte recorrente o recolhimento do preparo do recurso

3. Agravo interno não provido.